Tribunal: TJDFT
Processo: 0772186-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PRESENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2.Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente, em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto para: “condenar o DISTRITO FEDERAL a restituir aos autores a diferença entre o valor pago de ITBI (R$ 8.167,44) e o valor devido com base na negociação realizada (R$ 5.674,50), ou seja: R$ 2.492,94 (dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos). Sobre a atualização do débito, observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (REsp repetitivo no 1.495.146/MG)”.
3. O embargante afirma que há contradição e omissão no Acórdão embargado, tendo em vista que a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que aquela dita que os juros moratórios na repetição do indébito são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.
4. O embargado não apresentou contrarrazões certidão ID 70383906.
III. Questão em Discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão e/ou contradição na Acórdão 1972670, ID 69358011.
IV. Razões de Decidir
6. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Na espécie, entendo ter razão o embargante.
7.Em relação a correção monetária a atualização se dará pela taxa Selic, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice e EC 113/2021. Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, ao passo que a correção monetária incide desde o pagamento indevido feito pelo contribuinte
V. Dispositivo
8. EMBARGOS DE DECLARÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Os itens 11 e 12 do Acórdão 1972670 passam a ter a seguinte redação:
“11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas no tocante à correção monetária, “a atualização se dará pela taxa Selic, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice e EC 113/2021. Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, ao passo que a correção monetária incide desde o pagamento indevido feito pelo contribuinte.
12. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios, em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.”. Mantendo os demais termos da sentença.".